Tribunal: STF
Processo: ARE 1092751
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DA PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA.



    1. A via estreita do mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída, revelando-se descabida a dilação probatória.



    2. Inexistência de documentos que comprovem a condição de empregador rural da impetrante. As notas fiscais de saída não foram juntadas aos autos, assim, ausente demonstração da retenção da contribuição ao Funrural.



    3. Denegada a segurança postulada, ficando ressalvada ao impetrante a possibilidade de se valer das vias ordinárias para buscar o que entender de direito.



    4. Sem honorários, nos termos do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II; 150, I; 154, I; e 195, § 4º, todos da CF/88. Sustenta que: (i) a Lei nº 8.870/94, ao prever a contribuição do produtor rural pessoa jurídica, deixa de apontar o fato gerador; (ii) a base de cálculo sobre a qual incide a contribuição ao FUNRURAL já é objeto de outros tributos; (iii) a contribuição em exame viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica. Requer seja declarada a inconstitucionalidade da contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural da pessoa jurídica.



    3. Submetido ao crivo de admissibilidade na origem, o recurso extraordinário foi inadmitido (doc. 119). A sociedade empresária, então, interpôs recurso de agravo (doc. 134). Os autos foram enviados a esta Corte, tendo a Presidência determinado a devolução à origem com base no Tema 975 da Repercussão Geral (doc. 160). Tendo em vista que a Corte Regional não vislumbrou semelhança da matéria em exame com o paradigma do Tema 975, os autos foram novamente encaminhados ao Supremo Tribunal Federal (doc. 177).



    4. É o relatório. Decido.



    5. A pretensão recursal não merece prosperar.



    6. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, constatou a inexistência de documentos que comprovassem a condição de empregador rural. Confira-se trecho relevante do acórdão:



    No caso em exame, contudo, a Impetrante não anexou prova acerca da qualidade de empregadora rural, tampouco as notas fiscal com o recolhimento da contribuição.



    Observo que a documentação juntada com a inicial do mandado de segurança é, assim, insuficiente, e a juntada posterior de documentos seria extemporânea, já que a via estreita do mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída, revelando-se descabida a dilação probatória.



    7. Para dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal a quo, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos, providência inviável nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, veja-se a seguinte ementa:



          Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Inexistência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Prequestionamento implícito. Impossibilidade. Contribuição previdenciária. Ausência de comprovação da condição de empregador rural pessoa física. Revolvimento de fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A simples afirmação da Turma Recursal no sentido de que os dispositivos constitucionais estariam prequestionados não supre o requisito do prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 3. O acórdão recorrido assentou que a condição de empregador rural pessoa física não foi comprovada nos autos. Assim, para ultrapassar o entendimento da instância de origem, seria necessário o reexame das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.”



    (ARE 784.217-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos nossos)



    8. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 700.922-RG (Tema 651), Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, decidiu pela constitucionalidade da contribuição a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. Naquele julgamento, foi fixada a seguinte tese:



    “I - É inconstitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no artigo 25, incisos I e II, da Lei nº 8.870/1994, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 20/1998; II - É constitucional a contribuição à seguridade social, a cargo do empregador rural pessoa jurídica, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.870/1994, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001; III - É constitucional a contribuição social destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), de que trata o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.870/1994, inclusive na redação conferida pela Lei nº 10.256/2001”. 



     9. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator